Tribunal: TJBA
Processo: 8073323-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073323-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO ATAIDES FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO. DATA DO SAQUE INTEGRAL . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação indenizatória. O Autor alegou que somente em 03/11/2023, ao obter extratos da conta do PASEP junto ao Banco do Brasil, tomou ciência da ausência de correção adequada dos valores depositados, momento a partir do qual sustentou que inicia-se o prazo prescricional. Contudo, conforme os autos, o último saque ocorreu em 14/09/2004, e a ação somente foi ajuizada em 05/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques ou irregularidades em conta individual vinculada ao PASEP, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores decorrentes de irregularidades em contas individuais vinculadas ao PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme estabelecido no Tema 1.150 do STJ.

4 - O marco inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que ocorre, via de regra, na data do saque integral dos valores depositados, por ocasião da aposentadoria ou outro evento que motive o levantamento da conta.

5 - A ciência do dano não pode ser postergada para momento arbitrário de solicitação de extratos bancários, sob pena de subversão do regime jurídico da prescrição e insegurança jurídica.

6 - No caso, comprovado que o saque integral da conta PASEP ocorreu em 14/09/2004 e que a ação foi ajuizada apenas em 05/06/2024, ultrapassado em uma década o prazo prescricional de 10 anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

2 - O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores da conta PASEP, quando o titular toma ciência do saldo e, por consequência, de eventuais irregularidades.

3 - A contagem do prazo prescricional não se posterga para o momento em que o titular, muitos anos após o saque, solicita extratos bancários.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
- STJ, Tema nº 1.150, Recursos Repetitivos.
- TJ-DF, Apelação Cível 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 03/11/2023.
- TJ-RN, Apelação Cível 0857780-59.2023.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 16/07/2024.
- TJ-SP, Recurso Inominado 1000685-40.2021.8.26.0297, Rel. Juiz Arnaldo L. Z. Valderrama, j. 29/01/2024.

- TJ-PR, Apelação Cível 0034170-95.2024.8.16.0014, Rel. Subst. Luciano C. Albuquerque, j. 26/10/2024.

- TJ-BA, Apelação Cível 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8073323-44.2024.8.05.0001,
em que figuram como Agravante
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS e
Agravado o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA